Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-41.2023.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE. JUSTIÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DEVIDA. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de revisão de alimentos que rejeitou o pedido formulado na ação de redução do valor da pensão alimentícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) o valor dos alimentos deve ser reduzido; (ii) a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sustentar os filhos menores é dever dos pais, o qual decorre do poder familiar.
4. O valor dos alimentos deve ser estabelecido conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, ou seja, deve observar o princípio da proporcionalidade.
5. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
6. O benefício da justiça gratuita não afasta a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus de sucumbência, suspende apenas a sua exigibilidade

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. A redução do valor fixado a título de alimentos é indevida quando não comprovada alteração na capacidade financeira do alimentante e nas necessidades do alimentando apta de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba. 2) A exigibilidade dos ônus sucumbenciais deve ser suspensa quando a parte condenada ao pagamento das verbas for beneficiária da gratuidade da justiça”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; Lei no 8.069/1990, art. 22; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059/STJ.